Tribunal: STF
Processo: MS 38955
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Art. 13, viii, do RISTF. Situação de urgência não identificada. Pedido de reconsideração. Indeferimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 5.552/2023



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, na hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.



    Transcrevo o inteiro teor do despacho:



    “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra a Decisão Normativa-TCU nº 201, de 28.12.2022, por meio da qual o Presidente do Tribunal de Contas da União, ad referendum do Plenário daquele órgão, aprovou, para o exercício de 2023, os coeficientes a serem utilizados no cálculo das quotas para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



    Na ADPF 1043, concedida medida cautelar, pelo Ministro Ricardo Lewandowski, ad referendum do Plenário, “para suspender os efeitos da Decisão Normativa - TCU 201/2022, mantendo como patamar mínimo os coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 durante o exercício de 2023, compensando-se, nas transferências subsequentes, os valores já transferidos a menor” (DJe 24.01.2023).



    Esse o quadro, o presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora.”



    O impetrante formula pedido de reconsideração, à alegação de que a medida cautelar concedida na ADPF 1043 ainda não foi submetida ao referendo do Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo apto a justificar a alteração do ato impugnado, no sentido de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Relator/Relatora, uma vez não delineada situação que imponha a atuação da Presidência sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, nessa medida, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de mera petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente